Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710889-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A. EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Faculto ao embargante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator